Tribunal: TJES
Processo: 5000678-35.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-35.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE CARLOS BRANARO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000678-35.2023.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
JOSE CARLOS BRANARO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DETRAN. TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO À PARTE AUTORA QUANTO À ABERTURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora requer a declaração de nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 74287206, sob o argumento de que esses contém vícios insanáveis ante a falta da notificação de autuação do Auto de Infração RV0008538.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, RATIFICO a Decisão do evento ID 21044497 e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 74287206, em nome da parte autora JOSE CARLOS BRANARO, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.”

Irresignado, o DETRAN apresentou Recurso Inominado, preliminarmente, alega a sua ilegitimidade passiva em relação aos autos de infração de outros órgãos, pois não foi o responsável pela lavratura do AIT. Ainda, defende a ausência de interesse do autor de litigar em face do DETRAN, pois, como o cancelamento do PSDD decorre automaticamente do cancelamento do AIT que o embasa, o presente processo não é nem útil nem necessário. Além disso, sustenta a tese de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador. Por fim, aduz a sua impossibilidade de impugnar as alegações autorais, cabendo à parte autora comprovar o que alega.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em sede preliminar, é de suma importância ressaltar que o DETRAN/ES é o responsável pela análise e pelo processamento de pontos na carteira de habilitação, mantendo registro de cada condutor, para fins de eventual suspensão do direito de dirigir. É o que se observa da leitura da Resolução 182/2005 do CONATRAN:

Art. 6º. Esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa, os pontos serão considerados para fins de instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

§1º. Os órgãos e entidades do SNT que aplicam penalidades deverão comunicar aos órgãos de registro da habilitação o momento em que os pontos provenientes das multas por eles aplicadas poderão ser computados nos prontuários dos infratores.

No mesmo sentido, trilha o art. 22 do CTB:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

II – realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;

[...]

VIII – comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação.

No caso em apreço, em que pesem a autuação ter sido emanada por autoridades alheia à lide (DER-ES), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir.

Assim, considerando que a questão da competência está, neste caso, intimamente relacionada com a verificação da legitimidade para compor o polo passivo, afinal, concluindo pela legitimidade passiva do réu, automaticamente, restará prejudicada a sustentada a afirmada necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores.

Neste sentido, indefiro as preliminares e passo ao mérito.

Ao compulsar dos autos, verifico que, de acordo com os documentos acostados ao IDs 7110373 e 7110374, em que pese a notificação da penalidade e do bloqueio, não houve a notificação acerca da autuação de infração em questão, cujo motivo da devolução do AR foi “não procurado”.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Logo, força-se a concluir que, atinente à notificação do AIT em comento, o DETRAN, ora requerido, não cumpriu na época dos fatos, com aquele disposto na Resolução de n.º 404/2012 do Conselho Nacional de Trânsito, que traz disposição no sentido da necessidade da notificação do proprietário do veículo.

Isto porque quase sempre nem mesmo o condutor sabe que cometeu a infração de trânsito, sendo que na maioria das vezes, ao tomar conhecimento de tais fatos o próprio procedimento administrativo já se encerrou, o que se encontra em prejuízo ante a ausência de oportunidade para se defender.

Assim sendo, há que se acolher a argumentação da parte autora sobre a ausência de regular processo administrativo, e, que não lhe foi concedido o exercício de seu direito de defesa naquele procedimento, porque, repito, dos autos, não restou comprovado se a notificação foi de fato enviada ao requerente, e neste sentido, tenho que o requerido não poderia aplicar penalidade ou abrir processo administrativo sem antes confirmar se o condutor/requerente foi efetivamente notificado da infração.

O fato de que seja somente um órgão penalizador e que busca as infrações de uma base de dados nacional não exime o DETRAN de tal verificação, sob pena de lhe ser suspensa ou até mesmo cancelados ditos processos administrativos por ausência de formalidades legais ou por infringência a publicidade e a ampla defesa.”

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA DE TRÂNSITO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DUPLA NOTIFICAÇÃO. Pretensão do impetrante objetivando a anulação do procedimento administrativo para suspensão da CNH, sustentando ausência de dupla notificação. DUPLA NOTIFICAÇÃO – Necessidade da expedição de duas notificações ao motorista faltoso, uma para comunicá-lo do cometimento da infração e outra da aplicação da penalidade, garantindo-lhe, em ambas as situações, o direito amplo de defesa – Súmula 312 do STJ. Não observância ao disposto nos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e à Resolução 149/2003 do CONTRAN –
Informações que não demonstram o encaminhamento ao endereço do impetrante das notificações de autuação
e de aplicação da penalidade – Ônus probatório que cabia ao impetrado – Violação ao contraditório e à ampla defesa caracterizados
. A autoridade impetrada não demonstrou a expedição das notificações e a sua entrega para postagem.
Sentença mantida. Remessa necessária não provida. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10696976820198260053 SP 1069697-68.2019.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 26/05/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2021)

Desta forma, o réu não demonstrou a expedição da notificação de autuação e a sua entrega efetiva ao Recorrido, razão pela qual é evidente que não foram observadas as normas do Código Brasileiro de Trânsito.

Por fim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas, diante da isenção legal.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)